Tribunal: TJMT
Processo: 0014484-64.2019.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014484-64.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), PABLO JUNIOR LIMA REIS - CPF: 052.725.591-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485,
INCISO
I
V,
DO CPC –
ARTIGO 230 DO CPC
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE PROCESSUAL DE VALIDADE DO PROCESSO

–
PRESCINDIBILIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL
–
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer a necessidade de extinção do feito contra os fiadores requeridos, pela ausência de pressuposto de processual de validade do processo, quando a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação válida, embora intimada para tanto.

(N.U 1000175-84.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

A
extinção
com fundamento
no art. 485, IV, do CPC/2015,
dispensa-se a
intimação pessoal da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Administradora De Consórcio Nacional Honda Ltda,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de

Pablo Junior Lima Reis
, em que o juízo
a quo
com fundamento nos artigos 290 e 485, inc. IV, do CPC c/c art. 233, da CNGC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que pelo
flagrante
error
in procedendo et
judicando
do ilustre sentenciante “
a quo
”, lhe seja dado integral provimento consistente na reforma total da r.
d
ecisão hostilizada, a fim de que seja convalidada liminar e consolidada a posse e propriedade em favor do Autor/Apelante, por ser medida de direito
.

Não fo
ram
apresentada
s
as contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão controvertida diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inc. IV, do CPC c/c art. 233, da CNGC.

O apelante sustenta
que houve a busca e
apreensão
do
veículo
, e em
razão
disso a posse do bem passou a ser
única
e exclusivamente do Banco, ora Apelante, sendo este o motivo da impossibilidade de a r.
sentença
ora guerreada permanecer
incólume
,
por estar em
desacordo com as normas que regem a presen
te
ac
ao
.

Destaca, ainda, que
não

poderá
ser mantida a
decisão
de primeiro grau no sentido de decretar a
extinção
do processo com base no artigo 485, inciso IV do CPC, haja vista a necessidade da

intimação
pessoal da parte autora, o que
não
ocorreu no presente caso.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela instituição financeira, ora apelante, em 2
9
/
11/2019
, ao passo que a liminar foi deferid
a
em 1
6/12
/201
9
e,
posteriormente
,
na data de 27/02/2020
fo
i
apreendido
o veículo da marca Honda, modelo Titan 160 EX, Chassi 9C2KC2210HR510959, ano de fabricação/modelo 2017/2017, cor preta, placa QCO5428,
Renavam
01130983193,
que
se encontrava
na posse de terceiro (Id
.

208269921
).

Entretanto, na ocasião da busca e apreensão, o Sr. Oficial de Justiça, informou que deixou de citar o requerido, por não
tê-lo
localizado
, tendo em vista que segundo informações do irmão do requerido, ele estaria morando no exterior
.

O autor, ora apelante, impulsionou os autos informando novo endereço e pugnando po
r
nova diligência
, depositando o valor de R$ 38,37 (trinta e oito reais e trinta e sete centavos).
(
Id.
208269922
)

Foi juntada certidão do oficial de justiça, informando que não foi possível encontrar o requerido. A parte autora peticionou requerendo a consolidação da posse e propriedade do veículo, bem como, requereu também que fosse efetivada a baixa da restrição judicial que pende sobre o veículo junto ao Detran, lançada em decorrência da presente ação, através do sistema
Renajud
ou por ofício.

Posteriormente, o juízo impulsionou o processo para que a parte autora se manifestasse no prazo de 05 dias sobre a certidão negativa, prestando outras informações ou indicando novo endereço para cumprimento do ato. (Id.

208269923
)

A parte autora manifestou reiterando o pedido de consolidação da posse e propriedade do veículo. (Id.

208269926
)

Na data 09/09/2021 em ato ordinatório, foi impulsado o feito para que a parte autora comprovasse nos autos em 05 dias, o recolhimento da guia devida,
considerando
a solicitação da parte
para consulta
aos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD/
SERASAJUD

.

Em 20/09/2021 a parte autora manifestou, juntando o
comprovante de
recolhimento da guia
. Sobreveio decisão, deferindo o pedido. Após, parte autora manifestou, requerendo
a c
itação
postal
, no endereço localizado.

O juízo a quo impulsionou o feito intimando a parte autora para se manifestar em 05 dias sobre a correspondência devolvida
juntada aos autos, o qual informa que não foi possível intimar/citar o requerido.
(Id.

208269942
)

A parte autora requereu então expedição de ofício as empresas de telefone móvel Vivo, Tim e Claro, bem como expedição para empresas de fornecimento de Água e Energia Elétrica do estado, a fim de localizar o requerido.

O magistrado por sua vez indeferiu o pedido, determinando que fosse feita a citação da parte requerida por meio de Oficial de Justiça, no endereço anteriormente enviado por correio, com fulcro no art. 249 do CPC. Advertindo a secretaria que diante da apreensão do bem, o mandado deveria ser apenas de citação, e postergou o pedido feito, para em caso de infrutífera citação.

Em 16/02/2023 foi impulsionado os autos, para intimar a parte autora, para que no prazo de 05 dias efetuasse o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 529,10 (quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos). (Id.

208269946
)

Em 02/03/2023 a parte autora peticionou juntando o comprovante, no valor de R$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos). (Id.
208269949
)

Já em 17/03/2023 houve nova intimação para que a parte autora efetuasse o pagamento do complemento da diligência do Oficial de Justiça

no valor de R$ 540,91 (quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
.
(Id.

208269951
)

Ocorre que
,
a parte autora peticionou comprovando o pagamento de apenas R$ 64,18 (sessenta e quatro reais e dezoito centavos).

Em 19/06/2023 foi feita nova intimação para que a parte autora, complementasse o pagamento da diligência no valor de
R$ 479,59 (quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
.
Todavia,
novamente a parte autora comprovou o pagamento de apenas R$
64,18 (sessenta e quatro reais e dezoito centavos).

Mais uma
vez
,
em 04/08/2023
,
o juízo intimou para que complementasse o valor do pagamento
da diligência do(a) oficial(a) de justiça, no valor de R$ 569,40 (quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
. E novamente a parte autora recolheu apenas
R$
64,18 (sessenta e quatro reais e dezoito centavos).

Em 02/10/2023 foi certificado que
embora intimada reiteradamente para efetuar o pagamento correto da diligência do(a) Oficial de Justiça para realização da citação do requerido, a parte requerente vem o fazendo de forma equivocada
.

Sobrevindo então sentença,
julgando

extinto
o processo sem resolução do mérito
,
com fundamento nos artigos 290 e 485, inc. IV, do CPC
c.c
art. 233, da CNGC
.

Considerados os fatos delineados, não há que se falar em equívoco na decisão que extinguiu o feito, porquanto era ônus da parte autora dar andamento ao feito, no prazo regulamentar, encargo do qual não se desincumbiu,
in
verbis
:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
”

[...]

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.”

[...]

“
Art. 233.
CNGC -
A taxa
judiciária
, as custas judiciais e as despesas judiciais
deverão
ser recolhidas no ato da
distribuição
da inicial, exceto nos casos de
isenção
legal ou
assistência

judiciária
gratuita.

§ 1
º

Não
havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificara o fato e enviara o feito ao gabinete para
análise
acerca do julgamento, sem
resolução
do
mérito
, com o arquivamento definitivo pela secretaria.
”

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento
jurisprudencial deste Sodalício
, in
verbis
:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC/2015 - INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO
- DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE SEGURO PROAGRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO DESPROVIDOS.

Há que se reconhecer a necessidade de extinção do feito contra os fiadores requeridos, pela ausência de pressuposto de processual de validade do processo, quando a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação válida, embora intimada para tanto.

No caso da extinção com base no disposto no art. 485, IV, do CPC/2015, não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte.

Não comporta acolhimento o pedido de alteração do cronograma de pagamento (alongamento ou prorrogação da dívida) ou de recebimento de seguro PROAGRO se a parte não comprova minimamente o preenchimento dos requisitos para o primeiro e nem a contratação do segundo.

(N.U 1000175-84.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/
2024)
(
destaquei)

“
APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, IV, CPC/15. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO, MESMO TENDO A PARTE SIDO INTIMADA PELO ADVOGADO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO RCI BRASIL objurgando sentença de fls.78/83 proferida pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15, em face da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2 - O art. 239 do CPC/15 estabelece para a validade do processo a ocorrência da citação, de modo que a inércia da parte recorrente em indicar novo endereço para fins de citação impede o prosseguimento do processo, evidenciando o que preceitua o inciso IV do art. 485, do CPC/15. 3 - Ademais, não é necessário a prévia intimação pessoal do autor antes da prolação da sentença, pois tal providência só é cabível quando a extinção do feito decorre da negligência das partes ou do abandono da causa, nos moldes do art. 485 § 1º do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de janeiro de 2023. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02840076120218060001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA À INICIAL – INOCORRÊNCIA –EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO
CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover as diligências determinadas pelo juízo, dentre elas o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não sendo, assim, cabível a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais, em especial dos honorários advocatícios, porquanto sequer houve a citação da parte contrária.

(N.U 1012284-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021)

Importante esclarecer que,
n
as Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).
Vide:
1012804-97.2023.8.11.0000
,

Por fim
, não há que se falar em intimação pessoal, tendo em vista que o art. 485 do CPC em seu
§ 1º
, é expresso que somente n
as hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO
(ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015) - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do caput do art. 239 do CPC, "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado".

Restaram frustradas todas as tentativas de localização do devedor implementadas pelo credor.

A ausência de formação da relação processual enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015).

A exigência de intimação pessoal imposta pelo § 1º do art. 485, do CPC/2015 restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por negligência das partes, por mais de um ano, e de abandono da causa pelo autor, por mais de 30 dias, as quais não se amoldam ao presente caso concreto.

(N.U 0011862-62.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

ART. 485, IV,
DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no
art. 485,
IV

,
do CPC/2015
. 2.

A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (
art. 485,
§1º do CPC/2015).

Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1480641/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019)

Diante do quadro fático acima delineado, é o caso de manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024